Tribunal: TJES
Processo: 5002753-32.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002753-32.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AUGUSTA GALON COSMI

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, referente a contratação de cartão de crédito consignado na modalidade “RMC – Reserva de Margem Consignável”, com descontos mensais em benefício previdenciário. A autora alegou ausência de consentimento válido e falha no dever de informação, sustentando que acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional. O banco apresentou contrato assinado e comprovante de transferência de valores à conta da autora. A sentença foi parcialmente reformada para reconhecer a nulidade do contrato, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso da autora cumpre os requisitos do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação quanto à natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado, autorizando a nulidade contratual, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada porque as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença recorrida, com impugnação específica e argumentação jurídica apta a infirmar a decisão, atendendo ao princípio da dialeticidade.

4. A análise do mérito revela que o contrato firmado pela autora com o banco, embora formalmente assinado, apresenta vício de consentimento, pois a consumidora não foi claramente informada sobre a natureza da contratação de cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

5. O “Termo de Adesão ao Cartão Consignado” apresenta informações confusas e redigidas de modo padronizado, sem distinção clara entre cartão de crédito com reserva de margem e empréstimo consignado, contrariando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

6. A ausência de utilização do cartão, somada à transferência direta dos valores para a conta da autora, reforça a tese de que houve contratação sem ciência plena da consumidora, o que caracteriza prática comercial abusiva e erro substancial.

7. A jurisprudência do tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de informação adequada e a não utilização do cartão autorizam a nulidade do contrato e ensejam a repetição do indébito e indenização por danos morais.

8. Aplica-se ao caso o entendimento do STJ no EAREsp 600.663/RS, que admite a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, independentemente de má-fé do fornecedor, desde que caracterizada a cobrança contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica no caso concreto.

9. A quantia de R$ 1.111,00 recebida pela autora deverá ser restituída ao banco, compensada com os valores indevidamente descontados de seu benefício, a serem apurados em liquidação, com incidência de correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

10. O dano moral é configurado diante da privação indevida de parte do benefício previdenciário da autora, pessoa idosa, sem plena ciência da modalidade contratada, o que atinge sua dignidade e ultrapassa o mero aborrecimento.

11. A indenização por dano moral é fixada em R$ 3.000,00, quantia compatível com a gravidade do dano e a condição das partes, incidindo correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

12. A sucumbência recíproca justifica a repartição das custas processuais em 20% para a autora e 80% para o banco, com honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, a ser apurado em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação genérica e a apresentação de argumentos que enfrentam os fundamentos da sentença satisfazem o princípio da dialeticidade recursal.

2. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara ao consumidor quanto à sua natureza jurídica configura vício de consentimento e prática comercial abusiva.

3. A nulidade do contrato autoriza a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente de má-fé do fornecedor, desde que caracterizada a ofensa à boa-fé objetiva.

4. A privação indevida de parte de benefício previdenciário, em decorrência de contratação não esclarecida, justifica a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 54, § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406; CPC, arts. 86, caput, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.12.2018; TJES, Apelação Cível nº 024970162194, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 29.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002753-32.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AUGUSTA GALON COSMI
Advogado do(a) APELANTE: ADEMIR DE ALMEIDA LIMA - ES6736-A
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogados do(a) APELADO: CASSIANO PIRES VILAS BOAS - MG154853-A, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CE30348-A

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

De saída, destaco que em contrarrazões foi ventilada a matéria preliminar –
ausência de dilaeticidade

-
, entretanto, entendo que a mesma não merece prosperar. Explico.

É possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência da parte em relação ao julgamento de improcedência dos pedidos, especialmente por entender que houve violação ao princípio da informação, inerente aos contratos. Senão vejamos:

[...]
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a Sra. Maria Augusta Galon Cosmi e o Banco PAN S.A., na modalidade “RMC – Reserva de Margem Consignável”, a partir do qual foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, com a disponibilização prévia de valores em sua conta corrente.

A apelante sustenta que jamais anuiu com a contratação na forma pactuada, alegando que não solicitou cartão de crédito nem foi devidamente informada sobre a natureza jurídica do negócio celebrado, tendo sido induzida a acreditar tratar-se de empréstimo consignado convencional.

Apesar da alegada regularidade da contratação pelo banco apelado, que juntou contrato assinado e comprovante de TED, entendo que subsiste vício de consentimento decorrente da deficiência no dever de informação, conforme preceituado nos arts. 6º, III, e 54, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Constata-se que o contrato denominado “Termo de Adesão ao Cartão Consignado” não proporciona informações claras ao consumidor, especialmente no que tange à distinção entre cartão de crédito consignado com reserva de margem e empréstimo consignado convencional, revelando-se confuso e uniformemente redigido, em desacordo com os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

Não há controvérsia quanto à transferência direta do valor à conta da autora e à ausência de utilização do cartão de crédito, o que reforça a tese de que a contratação se deu sem a efetiva ciência da consumidora quanto aos encargos e à modalidade contratada.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de uso do cartão, somada à falta de informação clara, configura prática comercial abusiva, induzindo o consumidor a erro substancial e ensejando a nulidade do contrato, repetição do indébito e reparação por danos morais.
V
ejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Schiavo Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em face do Banco BMG S/A. O caso versa sobre a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e a ausência de informações claras ao consumidor, o que teria induzido a autora a erro ao pactuar o contrato como se fosse um empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de informações claras acerca da contratação, caracterizando violação ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado diante da inexistência de saque com o cartão e da transferência bancária como modalidade de crédito; (iii) apurar a configuração de dano moral decorrente da conduta da instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao não esclarecer adequadamente a natureza e os efeitos da contratação do cartão de crédito consignado, induzindo o consumidor a erro. A transferência bancária do valor do crédito, sem que tenha ocorrido saque com o cartão consignado, caracteriza prática abusiva, distorcendo a finalidade original da contratação. A ausência de utilização do cartão de crédito pelo consumidor e a emissão de faturas com encargos superiores aos valores descontados comprovam que a operação foi equiparada a um empréstimo consignado sem o devido esclarecimento. A prática de formalizar o contrato como cartão de crédito consignado sem entrega ou uso do cartão é reconhecida como abusiva, inclusive pela Nota Técnica 28/2020 da Secretaria Nacional do Consumidor.
O dano moral decorre da privação prolongada de parte do benefício previdenciário da autora, em razão de descontos mensais que não amortizavam o débito, e da indução a erro, sendo proporcional a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O dever de informação impõe ao fornecedor a obrigação de esclarecer com clareza e precisão todas as condições do contrato, especialmente quando o consumidor é hipervulnerável. A transferência bancária como forma de concessão de crédito sem saque por cartão descaracteriza a operação de cartão de crédito consignado, tornando-a abusiva. O dano moral é configurado quando a conduta da instituição financeira priva o consumidor de parcela relevante de seus rendimentos e o induz a erro na contratação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, I e IV, e 51, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018; STJ, EREsp 1413542/RS. Data: 16/Dec/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0015389-95.2020.8.08.0011. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012606-60.2022.8.08.0048. APELANTE: BANCO BMG S. A. APELADO: BENEDITO DE SOUZA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S. A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para, entre outros pontos, adequar o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, cancelar o cartão físico, restituir valores pagos de forma indevida e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões principais em discussão: (I) verificar a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado; (II) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Restou evidenciado que o contrato celebrado configura prática abusiva, pois o banco demandado não observou o dever de informação quanto às características da contratação realizada, infringindo os arts. 6º, III e IV, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A ausência de comprovação de uso do cartão de crédito e utilização de limites equivalentes ao empréstimo consignado pretendido pelo autor, caracteriza desvirtuamento da relação contratual. 5. A nulidade do contrato fundamenta-se na onerosidade excessiva imposta ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de configurar erro substancial quanto à vontade contratual, conforme os arts. 138 e 139, I, do Código Civil. 6. Apesar da configuração do dano moral pela conduta ilícita do banco, o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 fixado em sentença foi reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes deste Egrégio Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Tese de julgamento: 8. A contratação de cartão de crédito consignado, em substituição ao empréstimo consignado sem informações claras e adequadas ao consumidor, configura prática abusiva e gera onerosidade excessiva ao contratante, sendo passível de nulidade. 9. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 51, IV; CC, arts. 138 e 139, I. Jurisprudência relevante citada: TJES - Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, data do julgamento: 18-09-2023; Apelação Cível n. 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 21-11-2023; Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, data do julgamento: 15-02-2023. Data: 11/Mar/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5012606-60.2022.8.08.0048. Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários.

Aplica-se à espécie o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600.663/RS, no qual se assentou que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da má-fé do fornecedor, desde que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva.

Considerando que parte dos descontos ocorreram antes da modulação de efeitos (março de 2021), impõe-se a devolução em dobro somente para os descontos doravante aquela data e na forma simples o que se efetivaram antes.

No que tange aos valores envolvidos, o montante disponibilizado pela instituição financeira à autora (R$ 1.111,00 – mil e cento e onze reais) deverá ser restituído ao banco, devidamente atualizado, e compensado com os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, apurados em liquidação de sentença, devendo, em ambos os casos, ter como base o acréscimo de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil e súmula 43/STJ), e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC (art. 405 e 406 do Código Civil), que engloba correção monetária e juros de mora.

Quanto ao dano moral, este restou caracterizado diante da privação indevida de parcela do benefício previdenciário da autora, em razão de descontos fundados em contrato cuja natureza lhe era desconhecida. Tal conduta ultrapassa o mero dissabor cotidiano e afeta diretamente a dignidade da parte, mormente tratando-se de pessoa idosa.

Dessa forma, fixo a indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, em consonância com os precedentes desta Corte.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, com fundamento no art. 487, I, do CPC, a fim de:

(i) declarar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado – contrato n. 714473106 – restabelecendo-se o
status quo ante
;

(ii) condenar o banco apelado à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, destacando que aqueles ocorridos antes da modulação dos efeitos será restituído na forma simples e os que ocorreram após na forma dobrada;

(iii) determinar que a autora restitua ao banco o valor de R$ 1.111,00 (mil e cento e onze reais), devidamente atualizado em liquidação de sentença;

(iv) determinar a devida
compensação
entre o valor a ser
restituído
pela autora ao banco (R$ 1.111,00 - mil e cento e onze reais), e a quantia descontada indevidamente do seu benefício previdenciário no período e valor total a serem apurados em liquidação de sentença, devendo, em ambos os casos, ter como base o acréscimo de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil e súmula 43/STJ), e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC (art. 405 e 406 do Código Civil), que engloba correção monetária e juros de mora;

(v) condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros de mora da citação tão somente pela taxa SELIC, nos termos da Lei n. 14.905/24 e da Resolução CMN n. 5.171/2024;

(vi) Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenar as partes em custas processuais, na proporção de 20% (vinte por cento) para a
autor
a
e 80% (oitenta por cento) para o
requerido
, bem como fixar os honorários advocatícios para os causídicos do autor e requeridos em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma partes a ser aferida em liquidação de sentença, na forma do art. 86,
caput
do CPC, observando-se a assistência judiciária gratuita deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.